Tribunal: TJBA
Processo: 0313331-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0313331-75.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de instituição financeira, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, em razão de acordo extrajudicial.

2. Sentença que condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

3. Apelação interposta pelo banco réu, sustentando que, diante da extinção sem resolução do mérito, os ônus sucumbenciais deveriam ser atribuídos ao autor, pugnando pela reforma da sentença.

4. Contrarrazões em defesa da manutenção da sentença, argumentando que a instituição financeira reconheceu implicitamente o pedido ao conceder desconto significativo no financiamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente de acordo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A aplicação do princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito.

7. No caso, a instituição financeira deu causa à demanda ao praticar condutas posteriormente reconhecidas como passíveis de revisão por meio de acordo extrajudicial, evidenciando o reconhecimento implícito do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente de acordo extrajudicial em que o réu reconhece implicitamente o pedido, impõe a aplicação do princípio da causalidade, responsabilizando o réu pelos ônus sucumbenciais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0313331-75.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
ISMAEL RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .